Tribunal: TJDFT
Processo: 0725250-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MENSAGENS EM GRUPO DE WHATSAPP. CONVERSAS ENTRE ALUNOS DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO. MANIFESTAÇÕES INEQUÍVOCAS QUE DESQUALIFICAM O PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA. OFENSAS RACIAIS. DEVER DE NÃO OFENDER A HONRA ALHEIA NÃO OBSERVADO. LESÃO CARACTERIZADA A DIREITO DA PERSONALIDADE. PRÁTICA ILÍCITA QUE ENSEJA REPARAÇÃO PECUNIÁRIA POR DANO MORAL. REPARAÇÃO DE NATUREZA COMPENSATÓRIA À VÍTIMA PELO ABALO PSÍQUICO SOFRIDO. FUNÇÃO PUNITIVO-PEDAGÓGICA. FATOR DE DESESTÍMULO À REPETIÇÃO DA ILICITUDE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. É de ser responsabilizado, o aluno portador de Síndrome de Asperger pela conduta ilícita que levou a efeito em ambiente educacional porque de modo algum afastada sua plena capacidade de discernimento ao ofender, em conversas mantidas com colegas, em grupo de WhatsApp, o professor de educação física da instituição de ensino onde está matriculado.
2. Abusaram todos os réus do uso das palavras ao discordar de prática educacional adotada pelo autor. Ao invés do diálogo, agiram com manifesta intolerância contra quem não atendeu ao que lhes era mais conveniente. Trocaram a manifestação de pensamento, que é livre quando voltada a expressar interesses e visões discordantes, pela prática da humilhação. Ultrapassaram os limites do direito constitucionalmente assegurado da liberdade de expressão ao trocarem mensagens, via WhatsApp, utilizando termos que servem não mais que a destruir a imagem de quem os desagradou. Violaram assim o dever constitucional de não atingir outras pessoas de forma ofensiva. Incorreram, destarte, em prática ilícita por ofensa à honra do autor, motivo pelo qual devem indenizá-lo.
3. Dano moral. São funções básicas do dano extrapatrimonial: (a) compensar a lesão personalíssima sofrida pela vítima; (b) punir o agente causador do dano; e (c) dissuadir/prevenir a repetição da conduta danosa. A função preventiva, por seu caráter pedagógico, deve servir a educar não apenas o responsável pelo evento danoso, mas também a sociedade, de modo a que não volte a ocorrer a mesma modalidade de violação a direito da personalidade. Assim, importa dissuadir a todos, não apenas os responsáveis pela divulgação de mensagens pejorativas e de baixo calão relacionadas ao apelado em grupo de WhatsApp, as quais denigrem a imagem do autor e dão ensejo a abalo psíquico. Vilipêndio configurado a direito da pessoa humana. Ofensa moral caracterizada. Dever de indenizar reconhecido.
4. Apelações dos réus conhecidas e desprovidas. Honorários majorados.